Tribunal: STF
Processo: ARE 1475243
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Goiás:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR FIDUCIANTE EM MORA. RECONVENÇÃO. PLEITO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO EVIDENCIADA. JUROS MORATÓRIOS E MULTA. ABUSIVIDADE NÃO EVIDENCIADA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. NÃO VERIFICADA. 1. O art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969 permite ao proprietário fiduciário requerer contra o devedor a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor. 2. A mora poderá ser comprovada por carta registrada (notificação) ou pelo protesto do título, sendo que, no caso de carta registrada, é suficiente a entrega da notificação no domicílio do devedor, não se exigindo, por conseguinte, que ela seja feita pessoalmente. 3. Tendo sido a notificação extrajudicial encaminhada ao endereço fornecido no contrato e o Aviso de Recebimento devolvido, com a informação de que o devedor não foi encontrado por ser desconhecido, é possível o protesto editalício do pacto, deflagrando, assim, os efeitos da mora. 4. Da análise do contrato entabulado, não se evidencia a previsão de cobrança de comissão de permanência, mas, apenas, de juros moratórios e multa, portanto, não procede o pedido de afastamento de tal encargo ou de sua utilização de forma implícita. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA” (fls. 3-4, e-doc. 11).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXXV, XXXVI, LV e LXXVIII do art. 5º e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República. Argumenta que “é imperioso reconhecer o dever do Poder Judiciário em apreciar a presente demanda corretamente, ao passo que a intimação pessoal do Recorrente se torna necessário, tendo sido remetido notificação para um terceiro desconhecido” (fl. 8, e-doc. 13).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela deficiência da preliminar de repercussão geral (e-doc. 17).



    4. No recurso extraordinário com agravo, o agravante sustenta que “a decisão que negou o provimento do recurso extraordinário merece, data vênia, ser reformada, uma vez que o Tema 660, do Supremo Tribunal Federal, leciona acerca do cerceamento do direito de defesa decorrente da ausência de intimação válida da parte para apresentar seus direitos” (fl. 3, e-doc.19). 



    Assevera “que a matéria em tela não necessita de reexame de prova, sendo que em singela análise dos autos, resta demonstrada a ausência de aplicação dos institutos constitucionais” (fl. 3, e-doc. 19).



    Salienta que “não há que se falar em reanalisar as provas acostadas durante a marcha processual, mas tão somente aplicar o que leciona a Constituição Federal” (fl. 4, e-doc. 19).



    Ressalta “que não há qualquer dispositivo legal que corrobore o entendimento demonstrado pelo Douto Juízo a quo, sendo o acórdão verdadeira ofensa ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal” (fl. 4, e-doc. 19).



    Enfatiza “que o recurso ora agravado não demanda reexame de prova, apenas a aplicação da letra da lei constante no artigo 5º, incisos V, X, LV e XXXVI, da Constituição Federal” (fl. 6, e-doc. 19).



    Pede “o total provimento ao presente agravo, para reformar a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário interposto” (fl. 6, e-doc. 19).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante. 



    6. A alegação de nulidade do acórdão recorrido por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão do agravante, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.



    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RE n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).



    7. O Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Goiás não admitiu o recurso extraordinário, nestes termos:



      “(...) de plano, verifico que o juízo de admissibilidade a ser exercido, no caso, é negativo, haja vista que não consta da petição recursal a alegação fundamentada de existência de repercussão geral para apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil, o que, de per si, já enseja a inadmissão do recurso extraordinário, pelo não preenchimento de requisito relativo ao seu cabimento (cf. STF, 1ª T., ARE 1339266/PR, Relª. Minª. Rosa Weber, DJe de 08/03/2022; STF, 1ªT., RE n. 1.309.079/RJ, Relª. Min.ª Rosa Weber, DJ em 23/09/2021; STF, 2ª T., ARE n. 1.294.696/RS, Rel. Min. Edson Fachin, DJ em 21/05/2021)” (fl. 2, e-doc. 17).



    No recurso extraordinário com agravo, o agravante não impugnou o fundamento da decisão agravada referente à insuficiência da preliminar de repercussão geral. Também não demonstrou, de forma específica e objetiva, motivos para esse óbice de inadmissibilidade do recurso extraordinário ser superado.



    Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade do agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil quando não se impugnam todos os fundamentos da decisão pela qual inadmitido o recurso extraordinário. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 287. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.375.262-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.11.2022).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A parte deve impugnar especificamente, na petição de agravo em recurso extraordinário, todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do apelo extremo, sob pena de inadmissão do agravo (Súmula 287 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.346.149-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 5.4.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Agravo regimental desprovido” (ARE n. 1.446.355-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 13.11.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEVER DE IMPUGNAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE INADMITE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É deficiente a fundamentação do agravo cujas razões não atacam especificadamente todos os fundamentos da decisão do Tribunal de origem que não admite o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287/STF. II – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.449.354-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 29.9.2023).



    A ausência de impugnação de fundamento da decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário é requisito processual determinante do não conhecimento do presente agravo, como se tem na Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. 



    Ainda que se pudesse superar esse óbice da Súmula n. 287, o que não é possível na espécie, melhor sorte não assistiria ao agravante.



    8. O acórdão recorrido foi publicado em 19.9.2023 (e-doc. 11) e, após a publicação, o agravante foi intimado dessa decisão. 



    Nos termos da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Agravo de Instrumento n. 664.567-QO, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, a exigência da demonstração formal e fundamentada da repercussão geral das questões constitucionais discutidas no recurso extraordinário incide quando a intimação do acórdão recorrido seja posterior a 3.5.2007.



    Extrai-se dos autos que o agravante foi intimado depois de 3.5.2007, considerando que o acórdão recorrido foi intimado em 21.9.2023 (fls. 9-10, e-doc. 12).



    Nas razões do recurso extraordinário, o agravante apenas menciona que, “no presente caso, houve a violação do artigo 5º, incisos XXXV, XXXVI, LV, LXXVIII e artigo 93, inciso IX, todos da Constituição Federal, pois o objeto da ação se dá em torno de direito adquirido e inegável, sendo lecionado pelo Código Processual Civil” e que “neste esteio o tema 0339, do Supremo Tribunal Federal, cujo qual tem repercussão geral, leciona que o acórdão ou decisão sejam fundamentados” (sic, fl. 5, e-doc. 13).



    9. No § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil, dispõe-se que, para efeito da repercussão geral, será considerada a demonstração de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa, o que deve ser objetivamente demonstrado pela parte. Não basta alegar ter o tema repercussão geral, sendo ônus exclusivo do recorrente demonstrar, com argumentos objetivos e suficientes, na espécie, relevância econômica, política, social ou jurídica.



    A insuficiência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pelo agravante para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza o exame do recurso.



    Embora tenha mencionado a repercussão geral, o agravante não desenvolveu argumentos substanciais para cumprir a exigência constitucional. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL: REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DA PRELIMINAR. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INOCORRÊNCIA. APONTADA CONTRARIEDADE AOS INCS. XXXV, XXXVI E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMAS 660 E 895. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.446.579-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 4.10.2023).



    “Direito processual civil. Agravo interno em recurso extraordinário. (...). Fundamentação da repercussão geral. Deficiência. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário. 2. Na hipótese, a parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema. Tal como redigida, a preliminar de repercussão geral apresentada poderia ser aplicada a qualquer recurso, independentemente das especificidades do caso concreto, o que, de forma inequívoca, não atende ao disposto no art. 1.035, § 2º, do CPC. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.448.638-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 8.1.2024).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXISTÊNCIA DE RAZÕES SUFICIENTES PARA A MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO QUANTO À MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIAS COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 748.371. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA AO DOBRO DO VALOR FIXADO NA ORIGEM EM DESFAVOR DA PARTE ORA AGRAVANTE, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.451.922-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18.12.2023).



    10. Não se comprovam, no caso, os argumentos do agravante sobre a alegada ofensa aos incs. XXXV, XXXVI e LV do art. 5º da Constituição da República. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, e do Recurso Extraordinário n. 956.302, Tema 895, Relator o Ministro Edson Fachin, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade aos princípios do devido processo legal, dos limites da coisa julgada, do contraditório, da ampla defesa e da inafastabilidade da jurisdição quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, Plenário, DJe 1º.8.2013).



    “PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ÓBICES PROCESSUAIS INTRANSPONÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA FÁTICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificaram óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito” (Recurso Extraordinário n. 956.302, Tema 895, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 16.6.2016).



    Declarada sem repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 



    11. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do 
art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual somado ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva da concessão do benefício da justiça gratuita.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora